Tribunal: TJMT
Processo: 1017787-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017787-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EVARINO ALVES CARDOSO - CPF: 805.650.501-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA A AÇÃO DO GRUPO DA POLÍCIA MILITAR – DENÚNCIA ANÓNIMA ESPECÍFICA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO No 25 DA TCCR/TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO No 43 DA TCCR/TJMT – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. Afasta-se a alegada ausência de fundadas suspeitas para abordagem policial, bem como, posterior, revista no domicílio, posto que, é função inerente aos agentes policiais realizarem busca pessoal no suspeito, que apresentou as características da denúncia anônima, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário.

2.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
, Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

3.
“(..) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

4. Configurado o
periculum
libertatis
, eventuais predicados pessoais não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
EVARINO ALVES CARDOSO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/06/2024, cuja custódia foi convertida em preventiva, em 29/06/2024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) nulidade do auto de prisão em flagrante, em razão da violação de domicílio; b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal; c) admissibilidade da aplicação de medidas cautelares; d) possui predicados pessoais favoráveis;

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela concessão da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 223345699 ao ID n. 223347157).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 223954185).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 225435655).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 225666678).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Evarino
Alves Cardoso,
que teve sua prisão preventiva decretada, em 29/06/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime de tráfico de drogas.

De proêmio, embora a Defesa alegue nulidade do auto do auto de prisão em flagrante, em razão da violação de domicílio, não vejo razões para invalidar a busca pessoal e domiciliar realizadas pela equipe da ROTAM da Polícia Militar, tendo em vista que ao realizarem patrulhamento tático receberam denúncias anônimas de um motorista de aplicativo (UBER) que não quis se identificar,
“que acabara de deixar um
passageiro em uma residência ali próxima e que estava em posse de uma mala de cor preta que exalava forte odor aparentando maconha;
de posse destas informações a equipe de rotam deslocou até a residência informada na denúncia, onde naquele momento,
foi visualizado um indivíduo com as mesmas características e em posse de uma mala de cor preta conforme informada na denúncia em frente a referida residência; que ao perceber a aproximação da equipe de rotam, o suspeito adentrou rapidamente ao interior da residência,
onde a equipe fez o acompanhamento em seguida abordagem e após realizar a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado,
porém, ao verificar o interior da mala de cor preta foi encontrado 15 (quinze) tabletes de substância análoga a maconha.
Ao ser questionado se havia algo mais de ilícito na residência,
o suspeito que se identificou como
evarino

alves

cardoso
respondeu que não e ainda autorizou fazer busca na residência,
no entanto, nada mais de ilícito foi encontrado.”
(destaquei).

Quanto à matéria, o artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
.

A princípio, é valido consignar o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, que concluiu não haver violação na busca pessoal e domiciliar:
“Diante do quadro fático, as diligências policiais foram realizadas com base em fundadas suspeitas e razões,
visto que amparadas em denúncia específica acerca do paciente e do suposto delito praticado; contexto de fuga ao avistar a guarnição;
e informação por parte do investigado sobre a existência de entorpecentes no interior do domicílio,
além do ingresso ter sido franqueado aos agentes
.
”

(N.U 1013130-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024) (negritei).

Outrossim, quanto à alegação de infundadas razões para os policiais realizarem a busca no domicílio, está assente que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do agente sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

Ademais, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito

Conclusivamente, não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar.

Consigne-se, neste ponto, que é função inerente aos agentes policiais realizar busca pessoal no suspeito, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário. Por outro lado, extrai-se do documento juntado nos autos que o paciente autorizou a revista no local.

Acresça-se que, exsurge do Auto de Prisão em Flagrante no 1022659-60.2024.8.11.0002, que o Juiz Plantonista Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
,
Dr. Hugo José Freitas da Silva
, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, conforme excerto da decisão:

O auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, da testemunha, com interrogatório do conduzido, com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal. O autuado se encontrava em situação de flagrância, vez que foi preso, em tese, cometendo a infração penal em questão, de modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal.
Por fim, quanto a alegação de nulidade da prisão em flagrante pela invasão de domicílio, em sede de cognição sumária, tenho que os agentes de segurança detinham fundadas razões da prática do crime de tráfico de droga na residência, haja vista o declarado pelos policiais na fase policial. Ademais, a versão apresentada pelo acusado, no que pese o alegado, não restou demonstrada nessa seara, merecendo maiores dilações probatórias.
Com isso, satisfeitas as exigências legais
,
tenho como regulara prisão em flagrante ora comunicada. (...)
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência no. 2024.192843, do Auto de Apreensão e do Laudo Pericial de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Marcelo Belarmino Ferreira e da testemunha Toni Alves de Souza. Portanto, presente o

“fumus
commissi
delicti”.
(...)

No tocante ao
“periculum
libertatis
”,

verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente,
delineadas nas circunstâncias que a seguir,em tese, se observa no caso versando.
A uma, pela quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 15 (quinze) tabletes de maconha, cada qual com aproximadamente 1kg. A duas, pela precificação dessa quantidade de entorpecente no mercado local. A três, porque o conduzido estaria escondendo a substância entorpecente em uma mala. A quatro, porque o conduzido teria fugido da polícia, escondendo dentro de sua casa. A cinco, para cessar a traficância de substância entorpecente pelo conduzido. A seis, porque em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações criminosas.
(...) Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado
enquadra-se
na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por fim, insta consignar que houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado. Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
(negritei).

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão da autoridade apontada como coatora se acha fundamentada na garantia da ordem pública, restando impertinente falar em relaxamento da prisão preventiva, em decorrência dos fatos apurados assolarem a sociedade, em face da expressiva quantidade de droga apreendida.

Consta do laudo o seguinte:
“Material "A". 07 (sete) porções de material vegetal seco, compactados de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, em forma de “tabletes”, envoltos individualmente em fita adesiva de cor parda. Acondicionados em envelope plástico de segurança, lacrado e identificado como: 07033051.”
, pesando a massa bruta de 6,460kg – (seis quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas) e ainda,

“Material "B". 08 (oito) porções de material vegetal seco, compactados de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, em forma de “tabletes”, envoltos individualmente em fita adesiva de cor parda. Acondicionados em envelope plástico de segurança, lacrado e identificado como: 07033050.”
, pesando a massa bruta de 8,435kg – (oito quilogramas e quatrocentos e trinta e cinco gramas).

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão cautelar, conforme Enunciado no 25 da TCCR, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, 1.750kg (um quilo, setecentos e cinquenta gramas) de maconha e 390g (trezentos e noventa gramas) de crack.

3. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no RHC n. 196.760/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.) (destaquei).

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ademais, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, posto que possui labor lícito e residência fixa no distrito da culpa, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Desta forma, afigura-se descabido o pretendido relaxamento da prisão preventiva do paciente, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
EVARINO ALVES CARDOSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024